Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732021-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA RECORRIDO: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID no 67037226, visto que, embora na fundamentação conste as razões para inadmissão do recurso especial, faltou a referida conclusão no dispositivo. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC, retifico o dispositivo da decisão de ID no 67037226 para constar: “Ante o exposto, INADMITO o recurso especial”. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007